Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Ação cominatória e indenizatória para compelir a ré a desbloquear o seu acesso à plataforma tecnológica Uber e a pagar compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os seus requisitos autorizadores, pois há necessidade do contraditório e da ampla defesa, para elucidar a controvérsia, uma vez que o autor não comprovou que cumpriu as exigências da plataforma de transporte para a troca de cidade de atuação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, para liminarmente compelir a ré a desbloquear o acesso do autor à plataforma Uber, uma vez que não comprovado que as exigências da empresa, para modificação de cidade de atuação, foram devidamente cumpridas.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.